Tribunal: TJDFT
Processo: 0717972-51.2020.8.07.0007
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-11
Data de publicação: 2022-04-24

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E RECEPTAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS. CRIME DE AÇÃO MÚLTIPLA E CONTEÚDO VARIADO. CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. ALEGAÇÃO DE REINCIDÊNCIA GENÉRICA. CRIME ANTERIOR COM VIOLÊNCIA CONTRA A PESSOA. MEDIDA NÃO SOCIALMENTE RECOMENDÁVEL. SENTENÇA MANTIDA.

1. Nos crimes de embriaguez ao volante, a prova testemunhal serve como elemento subjetivo de convicção apto a complementar a prova dos autos, nos termos do artigo 306, §2o, do CTB.

2. A percepção dos sinais de embriaguez pelos policiais que procederam à abordagem do réu é suficiente para caracterizar o delito tipificado no artigo 306, caput, da Lei n. 9.503/97. Isso porque a palavra dos agentes públicos tem especial valor probatório, podendo ensejar a condenação por merecer maior credibilidade.

3. O crime de receptação é de ação múltipla ou de conteúdo variado, que se consuma com a prática de qualquer dos verbos descritos no artigo 180, caput, do Código Penal, dentre eles, receber e conduzir.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido que, no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do acusado, caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal. Precedentes.

5. Ainda que a reincidência não tenha se dado em virtude do cometimento do mesmo crime, não é socialmente recomendável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, se as condenações utilizadas para a caracterização da reincidência do acusado envolverem violência contra a pessoa.

6. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.